Tribunal: TJDFT
Processo: 0750822-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750822-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STM-SISTEMA BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0737016-53.2025.8.07.0016 ajuizada em face de STM – Sistema Brasil Ltda., que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público e manteve a suspensão da execução, sob o fundamento de que a executada teria realizado depósito integral do débito, nos termos do art. 151, II, do CTN. O agravante sustenta que houve erro na premissa adotada pelo juízo de origem, pois o valor depositado (R$ 2.730.016,72) não corresponde ao montante total da dívida na data do depósito (R$ 2.750.633,99), conforme demonstrado por extratos do SITAF e ofício da Secretaria de Estado da Economia. Argumenta que tais registros possuem presunção de legitimidade e veracidade, nos termos dos arts. 374, VI, 373, II, e 405 do CPC, além de estarem respaldados por precedente vinculante do STJ (Tema 527), razão pela qual não podem ser desconsiderados como prova idônea. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a insuficiência do depósito e, por consequência, afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando-se a intimação da executada para complementação do valor, sob pena de prosseguimento da execução fiscal. Determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, o Distrito Federal peticionou (ID 78660907), requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão que suspendeu a execução, porque o valor depositado é inferior ao montante do débito atualizado. Alegou a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, porque é indevida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à suspensão da execução fiscal em razão do depósito no valor inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, o art. 9o da Lei de Execução Fiscal estipula: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária (...) § 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. E a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Pois Bem. Em consulta aos autos originais, Execução Fiscal no 0737016-53.2025.8.07.0016, verifica-se que a ação foi ajuizada em 22/04/2025, o mandado de citação foi juntado aos autos em 16/05/2025, mas no dia 08/05/2025 a executada realizou o depósito da dívida (IDs 236641762, 236641763), no valor constante na Certidão da Dívida Ativa – CDA, de R$ 2.730.016,72. O Distrito Federal alegou (ID 239125610) que até a data do depósito, em 07/06/2025, o valor da dívida era de R$ 2.772.807,35. Conforme se verifica, o depósito foi realizado em 08/05/2025 e não 07/06/20025, como verificado pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 242735907), pelo extrato do depósito bancário. Assim, em uma análise preliminar, não ficou comprovada a probabilidade do direito do agravante, pois atualizou o débito até data posterior ao pagamento. O Distrito Federal os cálculos do Distrito Federal não condizem com a data do depósito e não comprova que o valor não corresponde a integralidade do débito. Assim, em princípio, o depósito integral do débito suspende a execução fiscal. Nesse sentido, o precedente desta 2a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que, apesar do depósito integral do valor controvertido, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, referente à suspensão do crédito tributário da CDA. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da realização do depósito do montante integral sob cobrança. 2. O artigo 151, inciso II, do CTN, estabelece que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.1. Considerando que a agravante realizou o depósito integral, devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte. 3. Apesar de ser inviável determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal negativa de débito, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Jurisprudência: “(...) O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime”. (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017). 5. Decisão reformada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido, autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em nome da agravante, diante do depósito integral do débito sob cobrança. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1733556, 0716054-28.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023 – grifo nosso.) Não se discute a validade dos cálculos apresentados pelo agravante, em razão de terem sido apresentados pela tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal. O que foi verificado é o equívoco na indicação da data que houve o depósito judicial na realização dos cálculos do agravante. Assim, não há violação ao Tema 527 do Superior Tribunal Justiça. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, conforme já determinado. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator